Tribunal: TJBA
Processo: 8034530-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034530-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILDES ALVES BARRETO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: JOAO RIBEIRO DA COSTA FILHO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ALUGUÉIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO BEM SOPESADA. ALUGUÉIS DEVIDOS ENQUANTO DUROU A POSSE PRECÁRIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra a sentença que determinou a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e indeferiu o pedido de aluguéis retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração da autora na posse; e (ii) saber se são devidos danos morais e aluguéis retroativos em razão do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal e documental comprova que a autora exercia posse legítima do imóvel e dela foi esbulhada por ato do réu, atendendo aos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

4. A privação injusta da posse, associada a ameaças e constrangimentos, caracteriza dano moral, justificando a manutenção do valor razoável e proporcional da indenização em R$ 2.000,00.

5. Comprovada a perda da posse por ato ilícito do réu, é devida a indenização por aluguéis desde a data-limite para desocupação até a efetiva restituição, nos termos do art. 582 do CC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de aluguéis mensais de R$ 500,00, desde a data final para desocupação até a restituição do imóvel, com correção monetária e juros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8034530-07.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados recíprocos
RENILDES ALVES BARRETO
e
JOAO RIBEIRO DA COSTA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.